Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-97.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE GESTOR GOVERNAMENTAL. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS HIPOSSUFICIENTES. LEI DISTRITAL N. 6.741/2020. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO NESSA CONDIÇÃO. REQUISITO RELATIVO À RENDA FAMILIAR PER CAPITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE PRATICADA PELA BANCA EXAMINADORA. INOCORRÊNCIA.
1. Em se tratando de concurso público, a atuação do Poder Judiciário se encontra limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, não sendo cabível sua intervenção nos critérios de avaliação determinados pela banca examinadora, haja vista que constitui mérito administrativo não sujeito ao controle judicial.
2. A Lei Distrital n. 6.741, de 4 de dezembro de 2020, fixou os critérios necessários à classificação de candidatos a cargos públicos na categoria de hipossuficientes. 2.1. Quanto aos procedimentos que devem ser observados pelos candidatos para a aferição do critério da hipossuficiência, é indiscutível que compete à Administração Pública, segundo sua conveniência e oportunidade, estabelecer as regras que regerão o concurso público. Uma vez assim agindo, devem os candidatos que desejarem se submeter ao certame obediência estrita ao estabelecido no edital.
3. Observado, no caso concreto, que a recorrente, a despeito de alegar ter renda compatível com o pleito de concurso às vagas destinadas a candidatos hipossuficientes, demonstrou que sua renda familiar é superior à prevista na Lei Distrital n. 6.471/2020 e no edital do certame, mostra-se correto o indeferimento, pelo réu, de sua inscrição no concurso nessa condição.
4.Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. Suspensão da exigibilidade.